Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ACADEMIA. DIFICULDADES IMPOSTAS PARA O CANCELAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulas e inexigíveis as mensalidades da academia com vencimentos nos meses de agosto a dezembro de 2020.
2. Não se desconhece as dificuldades sofridas pelo autor recorrente para conseguir cancelar/suspender o plano contratado após a reabertura da academia, mesmo após as diversas tentativas por meios distintos, bem como a inércia das rés recorridas atenderem ao exato comando dos termos do TAC firmado com a Defensoria Pública (ID 27060282).
3. Contudo, e a despeito do autor recorrente sustentar que a manutenção da improcedência do pedido de condenação por danos morais configuraria ausência de efetividade da prestação jurisdicional e/ou fomento indireto a condutas abusivas pelas grandes empresas, constata-se que a situação vivenciada não foi apta para violar os direitos da sua personalidade. Conquanto apurada a falha na prestação do serviço decorrente das dificuldades impostas ao consumidor, os fatos relatados não são suficientes para ultrapassar a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sem aptidão para render ensejo à indenização por dano moral, porquanto trata-se de dissabor e frustração decorrente das relações em sociedade que, apesar do transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do recorrente. Ademais, não há indicação de que as recorridas tenham inserido o nome do autor em cadastro de restrição de crédito. Assim, escorreita a sentença que julgou inadequada a indenização por danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.